Tribunal: STF
Processo: HC 92137
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA -
   DESCOMPASSO ENTRE FAC-SÍMILE E ORIGINAL - FALTA DE
   ESCLARECIMENTO. Tratando-se de habeas corpus formalizado por
   profissional da advocacia e tendo sido aberta oportunidade para
   esclarecer-se o descompasso entre a petição inicial transmitida
   via fac-símile e a peça original juntada, o silêncio implica a
   impossibilidade de adentrar-se a matéria de fundo.